Tribunal: STF
Processo: RHC 230541
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 798.570/SC, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Pelo que se depreende, o Juiz da Execução indeferiu pedido de saída temporária do paciente por não cumprido o requisito subjetivo. 



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA PORQUANTO NÃO PREENCHIDO O REQUISITO SUBJETIVO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 



    ALMEJADA CONCESSÃO DA BENESSE. INVIABILIDADE. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE ATENTOU-SE AO PARECER SOCIAL DESFAVORÁVEL E À NATUREZA DOS CRIMES COMETIDOS, OS QUAIS CONJUGADOS NÃO RECOMENDAM O GOZO DO BENEFÍCIO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DE PERMANÊNCIA DO APENADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA EM IGUAL SENTIDO. INTERLOCUTÓRIO ESCORREITO. 



    Para a concessão do benefício da saída temporária, nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal, mostra-se necessário o preenchimento do requisito objetivo, de ordem temporal, bem como do pressuposto de ordem subjetiva listado pela norma. Nesse contexto, se existente documentação indicando que o apenado não está apto a ser reinserido ao meio social, mesmo que de forma temporária e esporádica mediante usufruto do benefício da saída temporária, há de se concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo elencado pelo art. 123 da Lei de Execução Penal e, consequentemente, pela inviabilidade, ao menos por ora, da concessão do benefício em discussão. [...] (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0005618-56.2019.8.24.0020, de Criciúma, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 22-08-2019). 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu. Essa decisão foi confirmada pelo Colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A concessão de benefícios da execução penal demanda o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, como o cumprimento de certo lapso temporal da pena, bem como de cunho subjetivo, relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução da pena. 



    2. É pacífico o entendimento de que o fato de o apenado ter progredido para o regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para manter a decisão do Juízo da execução concluindo pela sua prematuridade. 



    3. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública sustenta, em suma: as saídas temporárias foram criadas dentro do espírito de ressocialização, possibilitando ao reeducando uma readaptação social com vista ao seu engajamento no meio em que vive, tanto no aspecto familiar como também laboral, tendo em conta a grande dificuldade de inserção no mercado de trabalho, que é cada vez mais excludente, mormente para aqueles que tiverem o infortúnio de conhecer as mazelas do sistema prisional pela própria experiência [...]. Não restam dúvidas de que o requisito subjetivo deve ser analisado quando da concessão de saída temporária. Ocorre que o recorrente, conforme demonstrado nos autos, apresenta bom comportamento, de modo que não há nenhuma justificativa idônea para impedir a concessão do benefício. 



    Requer, assim, o conhecimento e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja modificado o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, indeferiu o pedido de saída temporária, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O Juízo da Execução, ao indeferir o pedido de saída temporária, consignou: 



    "Todavia, no que toca ao requisito, em que pese o bom comportamento subjetivo carcerário, verifico que não houve unanimidade por parte da comissão técnica de classificação quanto à recomendação do deferimento da benesse. Neste particular, apontou-se "que a família não está disposta a acolhê-lo, sugere-se apenas a progressão para o semiaberto, para sua maior autonomia, ficando a saída temporária prejudicada no momento" (seq. 193, p. 3). 



    Com efeito, diante da divergência entre os membros da comissão técnica de classificação, em especial da contrariedade por parte do parecer social e, ainda, considerando a natureza do crime perpetrado, que já expus na decisão que determinou a realização do exame, parece-me prudente que se aguarde a avaliação do reeducando no novo regime antes da concessão da benesse colimada." (e-STJ, fl. 766). 



    O Tribunal de origem, ao ratificar a decisão do Juízo da Execução, pontuou que (eSTJ, fl. 800): 



    "Como se vê, o comando decisório restou fundamentado precipuamente na documentação que acompanha o processo de execução penal. 



    É certo que o Comitê Técnico de Classificação do estabelecimento prisional, por maioria (5x1), concluiu pelo deferimento do pedido de saída temporária, o que a princípio, seria um indicativo de que o apenado estaria apto a gozar de benefício em meio aberto. 



    No entanto, é possível observar que o parecer social produzido nos autos constatou que a condição pessoal do apenado não recomenda, ao menos por ora, a saída provisória do ergástulo. Veja-se (Seq. 193.1): 



    5. CONCLUSÃO: Considerando o relato do reeducando e o fato do endereço fornecido ser de suas primas Jucelene e Maria Aparecida, as quais ele alegou não possuir o número de telefone, considerei relevante efetuar contato com a UBS Marinho de Souza para localizar familiar, porém não logrei êxito. Efetuei nova tentativa através da Secretaria Municipal de Saúde daquela localidade, também não consegui localizar os familiares do reeducando. Considerando que o mesmo não recebe visitas destas primas, há obscuridade com relação ao endereço fornecido para a saída de sete dias. 



    Como se percebe, o indeferimento do pleito arguido foi embasado no parecer social desfavorável, diante da ausência de estrutura familiar adequada para que o apenado possa exercer a benesse, somado à natureza gravosa dos crimes perpetrados [15 (quinze) crimes de furto, que totalizou a reprimenda corporal acima de 30 (trinta) anos]. 



    Ressalta-se que o juiz encontra-se atrelado somente ao princípio do livre convencimento motivado para fundamentar a sua decisão, razão pela qual os argumentos expostos, com aporte probatório no caderno processual, são razoáveis e suficientes para sustentar o seu comando decisório. 



    Logo, em que pese o bom comportamento carcerário, a manifestação desfavorável de um dos membros da Comissão Técnica de Classificação, respaldada por parecer social, isto é, documento subscrito por profissional da área, na qual recomenda o indeferimento da benesse, é de se concluir que a negativa judicial foi medida acertada." 



    A matéria discutida nestes autos está prevista no art. 123 da Lei de Execução Penal, que assim dispõe: 



    "Art. 123 - A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos: 



    I - comportamento adequado; 



    II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente; 



    III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena." 



    Na hipótese, observa-se que tanto o Juízo da Execução quanto o Tribunal Estadual negaram o pedido de saída temporária por entenderem não restar preenchido o requisito subjetivo por parte do paciente, em razão do parecer social produzido pelo Comitê Técnico de Classificação do estabelecimento prisional nos autos que constatou a condição pessoal do apenado não recomenda, ao menos por ora, a saída provisória. 



    No caso, havendo parecer social, esse deve ser minuciosamente analisado, na medida em que demonstram ou não o preparado do apenado para o benefício pretendido. 



    No caso, diante da divergência entre os membros da comissão técnica de classificação, em especial da contrariedade por parte do parecer social revela-se que a saída temporária em questão ao menos no presente momento, se revela incompatível com o objetivo da pena. 



    Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual o apenado ter progredido ao regime semiaberto não lhe assegura o direito à saída temporária ou à visitação periódica ao lar. 



    Nessa linha de raciocínio, afastar as conclusões adotadas pelas instâncias de origem quanto ao cumprimento do requisito subjetivo para concessão da benesse, como no referido caso, enseja o inevitável reexame fático-probatório, inadmissível na via estreita do writ. 



    Consoante a redação do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena). 



    Pelo que se depreende dos autos, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. Sobressai, no particular, o registro de que o indeferimento do pleito arguido foi embasado no parecer social desfavorável, diante da ausência de estrutura familiar adequada para que o apenado possa exercer a benesse, somado à natureza gravosa dos crimes perpetrados [15 crimes de furto, que totalizou a reprimenda corporal acima de 30 anos]. 



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 147.031 AgR/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010; HC 179405, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2020; e HC 102773, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 6/8/2010; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    1. O fato de o paciente ter sido beneficiado com a progressão de regime para o semi-aberto não obriga a concessão do benefício de visita à família. Cumpre ao juízo das execuções criminais avaliar em cada caso a pertinência e razoabilidade da pretensão, observando os requisitos subjetivos e objetivos do paciente.



    2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas, não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal.



    3. Ordem denegada.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente